Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA. ENTREGA DE VEÍCULO AUTOMOTOR A PESSOA NÃO HABILITADA. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS HARMONIOSOS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra a sentença que julgou procedentes a pretensão punitiva do Estado e a condenou como incurso na pena do artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro a seis meses de detenção em regime aberto, sendo cabível a substituição contemplada pelo artigo 44 do Código Penal.
2. O autor alega na denúncia que a acusada, com vontade livre e consciente, permitiu e entregou a direção de veículo automotor a adolescente (não habilitado).
3. A recorrente alega em suas razões recursais (ID 51187320) que os depoimentos testemunhais são frágeis e não merecem acolhimento para sustentar a condenação penal. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento recursal (ID 51187322).
4. Suficiência probatória. Foram colhidos os depoimentos das testemunhas José Rafael Azevedo da Silva (ID 51187263) e de Geraldo Moreira da Silva (ID 51187303), os quais são harmônicos. Ademais, consta Termo Circunstanciado que averiguou os fatos (ID 51186826) e Boletim de Ocorrência com os depoimentos no mesmo sentido do que fora falado em depoimento testemunhal (ID 51186826).
5. Desta maneira, não há dúvida de que a ré entregou direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, seja pela confissão extrajudicial, seja pelos depoimentos dos agente públicos que se coadunam entre si e são dotados de fé pública.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.